Tribunal: TJDFT
Processo: 0736919-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736919-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO FANUCE ALVES LIMA AGRAVADO: JOSIVAN OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO FANUCE ALVES LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de JOSIVAN OLIVEIRA SILVA, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, a qual teria sido praticada pelo agravado em conluio com a sua ex-esposa, MARIA ILMA FERREIRA BRANDÃO SILVA (ID 30810991, fl. 327/PDF: 1.341-1.343). Compulsando os autos, verifica-se que, aparentemente, a decisão vergastada se revela nula, porquanto viola o dever fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB, bem como o disposto no art. 498, § 1o, incisos I e III, do Código de Processo Civil – CPC, na medida em que não esclarece qual requisito necessário para a caracterização de fraude à execução não foi demonstrado. Além disso, em princípio, não fundamenta suficientemente a sua conclusão de que a fraude à execução depende de ação própria (ação pauliana), pois, quanto ao ponto, limita-se a citar trecho de ementa de julgado desta Casa de Justiça que versa sobre fraude contra credores, instituto jurídico diverso (Acórdão 197949). Esse predicado do decisum atacado, caso realmente constatado, deve ser reconhecido de ofício, com espeque no art. 278, parágrafo único, do CPC. Ademais, cabe observar que, em tese, não há falar em aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o, IV), sobretudo porque “o terceiro adquirente”, na hipótese, MARIA ILMA FERREIRA BRANDÃO SILVA, não foi previamente intimado para, se quiser, opor embargos de terceiro, conforme previsto no § 4o do art. 792 do CPC. Nessa quadra, com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE (FERNANDO FANUCE ALVES LIMA), BEM COMO DO AGRAVADO (JOSIVAN OLIVEIRA SILVA) para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestem sobre a possível nulidade da decisão atacada, aventada de ofício. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator